Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710533-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SYESLAVIA DA SILVA RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCESSO DE PELE. DECORRÊNCIA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não cabe ao plano de saúde custear procedimento de retirada de excesso de pele cuja imprescindibilidade não foi verificada na perícia judicial, sendo considerado procedimento estético que não tem cobertura contratual. 2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, do Código de Defesa do Consumidor, e 35-F, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a cirurgia plástica pretendida, para retirada de excesso de pele, pós cirurgia bariátrica, caracteriza-se como continuidade do tratamento a que se submeteu e visa a efetiva recuperação do quadro de obesidade combatido, não podendo ser confundida com uma intervenção meramente estética, pois se trata de procedimento reparador. Colaciona julgado do TJAM, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 39826899 - Pág. 9), II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, do CDC, e 35-F, da Lei 9.656/1998. Isso, porque o entendimento da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Não obstante a autora afirmar acerca da indispensabilidade do procedimento cirúrgico como continuidade da cirurgia bariátrica, não se confundindo com procedimento meramente estético, a perícia judicial realizada não comprova tal alegação. No laudo pericial de ID 34659344, o perito constatou que os procedimentos requeridos pela autora têm caráter estético (...) o perito afastou qualquer relação entre o excesso de pele e os distúrbios psiquiátricos que a autora possa ter, tendo em vista que eles são causados por vários fatores e não se pode apontar como única causa deles o excesso cutâneo. Nesse contexto, não se constata a necessidade do procedimento cirúrgico em relação à saúde da autora, já que não existe fator de risco, de emergência ou outra lesão que o justifique. O que se depreende é ser, de fato, uma cirurgia estética. Não se questiona ser ela um complemento da cirurgia bariátrica, mas isso não faz com que deixe de ser um procedimento estético. Além disso, o contrato entabulado entre as partes exclui expressamente as cirurgias plásticas de cunho estético” (ID. 36374707). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.894.589/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029